Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-71.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000150-71.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES NEVES - CPF: 315.839.621-15 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO E CESTA DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - CONTRATOS JUNTADOS EM CONTESTAÇÃO – PREVISÃO PARA DESCONTO DE ENCARGOS EM CONTA – USO DE CONTA CORRENTE CONFESSADO – SAQUES COM CARTÃO NÃO IMPUGNADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contratos Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo, Cheque Especial, com previsão de descontos de encargos em conta corrente e contrato com cheque especial, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de descontos indevidos sem provas da contratação de cartão de crédito, mas julgou improcedente o pleito de dano material por falta de quantificação do pedido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO S/A, a pagar a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante SEBASTIÃO ALVES NEVES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) SUGIRO
improcedência dos pedidos de danos materiais.

c) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o contrato de cartão de crédito em nome do autor, vez que ilegítimo.

d) RETIFICO os termos da tutela determinando que o Reclamado CANCELE qualquer cobrança em desfavor do autor referente ao cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que agiu no exercício regular de direito, posto que houve a contratação do cartão e efetivação de saque, não havendo ato ilícito, dano moral a ser indenizado. Alegou que juntou contrato de Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo, Cheque Especial, com previsão de descontos de encargos em conta corrente e contrato com cheque especial.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação por danos morais e a exclusão ou redução da multa astreintes.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral de corrente de supostos descontos indevidos em conta corrente, porquanto a parte promovente nega que tenha solicitado cartão de crédito e nega a licitude dos descontos intitulados “cesta B. Express”, conforme íntegra da narrativa da inicial que cito:

O promovente é beneficiário de aposentadoria por idade junto ao INSS. Em consulta à sua conta e conforme extratos juntados aos autos, o autor verifica que durante meses o banco vem descontando valores referente a uso de cartão de crédito nunca autorizado ou contratado, além dos descontos indevidos referente à cartão de crédito não solicitado e não contatado é debitado de sua conta serviços especificados no extrato intitulado de Cesta B. Express, pagamento de cobrança, tudo conforme prova acostada aos autos. O promovente jamais realizou qualquer adesão à serviços bancários e crédito bancário com a instituição bancária demandada. Trata-se, portanto, fraude, de modo que são indevidos os descontos debitados do autor.

O magistrado
a quo
, apesar da comprovação da relação jurídica em contestação, entendeu que não houve a comprovação da solicitação e utilização de cartão de crédito, razão pela qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, com o que não concorda a parte promovida, diante da juntada de ambos os contratos em contestação.

De fato, entendo que não há verossimilhança nas alegações da parte promovente, uma vez que é fato incontroverso que possui conta corrente e, como sabido, pelas regras de experiência comum, o usufruto de conta corrente exige a contraprestação com o pagamento da cesta de serviços, assim como é sabido que para movimentação de conta corrente exige-se o uso de cartão.

Aliás, o próprio extrato que juntou comprova a existência de várias compras e saques, os quais não foram impugnados, sendo evidente o seu uso.

Outrossim, a parte promovida juntou contrato de Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo, Cheque Especial, com previsão de descontos de encargos em conta corrente, além de contrato com cheque especial, os quais não foram impugnados.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020